Tribunal: TJES
Processo: 5004369-23.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004369-23.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MAYARA DOS REIS PEREIRA SANTANA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004369-23.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: MAYARA DOS REIS PEREIRA SANTANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERNET FIXA. AGENDAMENTO NÃO REALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“MAYARA DOS REIS PEREIRA SANTANA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação indenizatória em face de TELEFONICA BRASIL S.A.., também devidamente qualificada nos autos. A autora informa que tem um contrato de internet fixa junto à requerida e solicitou diversas vezes uma equipe técnica que vá à sua residência para mudar a localização do modem, que está instalado em um local que não atende às suas necessidades. Segue narrando que a primeira solicitação para a visita foi feita em 23/01/2024, mas, apesar de mais de cinco agendamentos, a visita nunca foi realizada, sempre sendo informada como concluída. A autora tentou resolver o problema entrando em contato com a requerida várias vezes e também pelo Procon em 14/03/2024, sem sucesso.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, fixando a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, alegando inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de comprovação de dano moral, pugnando, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de atendimento técnico solicitado pela consumidora configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, alega a requerente que enfrentou dificuldades para utilizar a internet fixa, razão pela qual solicitou, por diversas vezes, o reparo da conexão, apresentando diversos protocolos de atendimento. Por sua vez, a ré, ora recorrente, não colacionou aos autos provas de que solucionou a falha da conexão na internet da autora ou, ao menos, que teria realizado as visitas técnicas solicitadas, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

6.
In casu
, reporto-me à fundamentação central do Juízo de origem,
in verbis
:
“[...] Contudo, prima-se, no direito consumerista, a responsabilidade objetiva, fundamentada pela teoria do risco. Sendo assim, em função deste instituto, caberia à requerida comprovar que cumpriu com o agendamento das visitas técnicas, como apresenta em sua defesa, bem como o devido funcionamento do serviço de internet contratado. [...] A parte demandada colaciona aos autos meras telas sistêmicas visando atestar um pleno funcionamento dos serviços contratados e a efetiva prestação de assistência à consumidora. Entretanto, tal documentação, isoladamente, não possui condão de prova, eis que produzidas unilateralmente. [...] Fato é que, a consumidora agendou, junto à requerida, visitas técnicas, solicitando o serviço supramencionado, que restaram frustradas, tendo em vista a reincidência das tentativas de agendamento (ID 40604008, fl. 15 a 35), sendo certo que à parte que figura como fornecedora nesta relação jurídica recai a obrigação de efetuar a manutenção da qualidade do serviço prestado, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. [...] Tendo em vista que restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa demandada, que manteve-se inerte após as tentativas de resolução propostas pela parte autora, e o prejuízo alegado pela autora, resta evidente a falha na prestação do serviço.”

7. Em relação ao dano moral, deve-se levar em consideração o tempo desperdiçado pela consumidora, na via crucis da via administrativa, na tentativa de solucionar problema que não deu causa, o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida, na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema o quanto antes. A autora, por diversas vezes, buscou restabelecer o serviço contratado junto à operadora, sem êxito. A doutrina e jurisprudência estabelecem que o transtorno psicológico causado pela reiterada ausência de atendimento técnico por serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação moral, cabendo ao prestador de serviços comprovar a execução integral e satisfatória do serviço. Trata-se de conduta que gera sentimentos que atingem a dignidade e o bem-estar íntimo da consumidora, justificando a reparação pleiteada. O
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)